Tribunal: TJPA
Processo: 0000638-19.2009.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000638-19.2009.8.14.0045

APELANTE: MARIO APARECIDO MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

direito administrativo e processual civil. apelação cível. ação de improbidade administrativa. prefeito municipal. lesão ao erário. nova lei de improbidade administrativa. necessidade de comprovação dolosa. improcedência da ação.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta por MARIO APARECIDO MOREIRA contra
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, diante da sentença que julgou procedente a Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Apelado,
condenando o Apelante, ex-prefeito de Redenção/PA, por ato de improbidade administrativa nos termos do art. 10, inciso VI, da Lei n.º 8.429/92, determinando o ressarcimento ao erário de R$ 11.734,12 em razão de irregularidades no Fundo Municipal de Educação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: verificar se a Ação de Improbidade Administrativa deve ser julgada improcedente diante das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa, que passaram a exigir dolo específico para a configuração de atos de improbidade e, analisar a aplicabilidade retroativa da nova legislação, em observância ao princípio constitucional da retroatividade da lei mais benéfica.

III. Razões de decidir

3.
A nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, dada pela Lei nº 14.230/2021, exige a comprovação de dolo específico para a caracterização dos atos de improbidade administrativa, excluindo a modalidade culposa anteriormente prevista no art. 10. Conforme o art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, normas de natureza sancionadora retroagem para beneficiar o réu, aplicando-se, portanto, as disposições mais favoráveis da Lei nº 14.230/2021 ao presente caso.

4. Não basta a mera irregularidade ou erro administrativo para configurar improbidade administrativa, sendo imprescindível a demonstração de intenção dolosa de lesar o patrimônio público ou violar princípios administrativos. Na ausência de comprovação de dolo específico por parte do Apelante, a conduta imputada não se amolda ao tipo previsto no art. 10, inciso VI, da Lei de Improbidade Administrativa, com redação atualizada pela Lei nº 14.230/2021.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inciso XL; Lei nº 8.429/1992, arts. 1º, §§1º a 4º, e 10, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021; CPC/2015, art. 487, I;

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 976566, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 13.9.2019; STJ, RMS 37.031/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 8-2-2018; TJPA, Apelação n.º 0002389-26.2018.8.14.0045, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 30/10/2023; TJAC, AC 00027856920128010014, Rel. Des. Luís Camolez, 1ª Câmara Cível, j. 22/09/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 11 de novembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º 0000638-19.2009.8.14.0045 – PJE) interposta por MARIO APARECIDO MOREIRA contra
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo Apelado.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
julgo PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, a fim de condenar MÁRIO APARECIDO MOREIRA pela prática do ato de improbidade administrativa, previsto no art. 10, inciso VI, da Lei n. 8.429/92
, a ressarcir aos cofres públicos a quantia de R$- 11.734,12 (onze mil, setecentos e trinta e quatro reais e doze centavos) devidamente corrigida em razão do reconhecimento de irregularidades praticadas ao tempo em que era Prefeito de Redenção. Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do CPC. (...) 31 de julho de 2019. (grifo nosso).

Em suas razões
, o Apelante afirma que, consta da petição inicial,
que foi apurado através do Procedimento Administrativo Preliminar n. ° 022/2008, que tem como objeto a Prestação de Contas n. ° 0623992000-00, no exercício financeiro de 2000, cujo Apelante, na qualidade de ordenador de despesas do Fundo Municipal de Educação de Redenção/PA (Prefeito), seria o responsável pelas despesas realizadas.

Consta ainda que, quando da prestação de contas ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, esta foi aprovada com ressalvas, primeiro porque somente fora concedido auxílio financeiro aos servidores municipais no valor de R$ 1.300,00, a duas, porque, hipoteticamente foram concedidas passagens sem identificação dos beneficiários e sem comprovantes no valor de R$ 10.434,12.

Suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que, através do Decreto n.º 5333, de 03 de janeiro 2000, na qualidade de Prefeito Municipal, realizou a desconcentração administrativa, contábil e financeira das Secretariais Municipais, deixando que cada um dos seus respectivos secretários gerisse sua secretaria, o que possibilitava que esses fossem os ordenadores de despesa de suas pastas.

Em outra preliminar, suscita a nulidade do julgamento antecipado da lide, uma vez que requereu a produção de provas, em especial, a testemunhal.

Ainda em sede preliminar, suscita a incompetência do Juízo, pois, a sentença não foi proferida pelo Juízo natural de redenção, situação que viola o princípio do juiz natural.

No mérito, defende a ausência da prática de qualquer ato tido como ímprobo, pois, os fatos apurados eram de responsabilidade do Secretário Municipal de Educação.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito.

Ato contínuo, considerando que a sentença foi prolatada em 2019 e,
no ano de 2021, entrou em vigor a Lei nº 14.230/2021 alterando diversos dispositivos da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), foi determinado a intimação das partes para se manifestarem quanto a aplicabilidade da nova legislação.

O Apelante requereu, diante da nova legislação,
a aplicação da Lei n.º 14.230/2021 e a extinção do processo por ausência de ato doloso de improbidade e a impossibilidade de reconhecimento de responsabilidade in vigilando ou qualquer outra responsabilidade objetiva, nos termos da legislação vigente e do decidido no ARE 843989.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível passando a apreciá-la.

Considerando a última petição do Apelante, a questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a
sentença que julgou procedente a Ação de Improbidade Administrativa, sob o fundamento de que estaria configurada a conduta ímproba prevista no art. 10 (lesão ao erário), inciso VI, da Lei n. 8.429/92, abaixo transcrito:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou
culposa
, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

(...)

VI - realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea;

A
Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, publicada no dia subsequente,

fez diversas alterações na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre Improbidade Administrativa,
dentre elas, a exclusão da modalidade culposa
anteriormente prevista no artigo 10 da lei de improbidade, a inexistência de previsão legal quanto a condenação por dolo genérico, conforme se extrai dos §§1º, 2º 3º do artigo 1º e caput do artigo 10 da nova legislação, in verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§1º Consideram-se atos de improbidade administrativa
as condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§2º
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
.

§3º
O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
. (grifo nosso)

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer
ação ou omissão dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

Quanto a sua aplicabilidade, o art. 1º, §4º, da Lei nº 8.429/92 (com redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) c/c artigo 5º, inciso XL, da CF/88, estabelecem o seguinte:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§4º
Aplicam-se ao sistema da improbidade
disciplinado nesta Lei
os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador
. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021). (grifei).

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XL -
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
; (grifei).

Com efeito, o
microssistema da Lei de Improbidade
Administrativa encontra-se inserido no Direito Administrativo Sancionador, estando sujeita a retroatividade somente quando a alteração da norma beneficiar o réu e mantida quando prejudicá-lo.

Por esta razão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, aplica-se às normas do direito administrativo sancionador:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS
. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.II - As condutas atribuídas ao Recorrente, apuradas no PAD que culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram entre 03.11.2000 e 29.04.2003, ainda sob a vigência da Lei Municipal n. 8.979/79. Por outro lado, a sanção foi aplicada em 04.03.2008 (fls.40/41e), quando já vigente a Lei Municipal n. 13.530/03, a qual prevê causas atenuantes de pena, não observadas na punição. III -
Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente
. IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais. V - A pretensão relativa à percepção de vencimentos e vantagens funcionais em período anterior ao manejo deste mandado de segurança, deve ser postulada na via ordinária, consoante inteligência dos enunciados das Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.Precedentes.VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido. (STJ, RMS 37.031/SP, Rel. Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma
,
j. 8-2-2018).

(grifo nosso).

Considerando a
ausência de comprovação do DOLO ESPECÍFICO quanto o Apelante (Ex-Prefeito), as alterações da Lei n.º 8.429/1992, advindas da Lei nº 14.230/2021, introduziu norma mais benéfica a ré, devendo ser desde logo aplicada, restando prejudicada a tipicidade de conduta na inicial.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, VI, DA LEI Nº 8.429/92. PREFEITO. NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. ATO ÍMPROBO NÃO COMPROVADO. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO ANTE A ALTERAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DADA PELA LEI Nº 14.230/21. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.

(TJPA, processo n.º 0002389-26.2018.8.14.0045 – PJE, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual iniciado em 30/10/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR RETARDAR OU DEIXAR DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO. VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA NORMA. REVOGAÇÃO DOS INCISOS I E II DO ARTIGO 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E ALTERAÇÃO DO CAPUT, PARA EXIGIR A CONFIGURAÇÃO DO DOLO NAS CONDUTAS TIPIFICADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA. IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A Ação de Improbidade Administrativa possui natureza jurídica de caráter eminentemente penal, eis que aos réus destas ações são aplicáveis penalizações que lhes retiram atributos de cidadania e vida honrada. Assim,
considerando a caráter administrativo sancionador/penalizador da Ação de Improbidade Administrativa e,
haja vista inexistir distinção em relação a natureza do ilícito, se de direito penal ou direito administrativo, há consenso tanto na doutrina quanto na jurisprudência, bem como em diversos dispositivos normativos de que regras e princípios penais são aplicáveis ao rito da ação de improbidade administrativa.
2.
É forçoso concluir, portanto, que a interpretação adotada tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto pelo Superior Tribunal de Justiça é apenas um reflexo lógico da garantia constitucional estampada no inciso XL do art. 5º da Constituição da República, de modo que a retroatividade da lei mais benigna é um princípio constitucional implícito que vale para todo o exercício do
jus puniendi
estatal, aí incluído os procedimentos administrativos, sobretudo diante do entendimento que a única diferença existente entre um ilícito penal e um ilícito administrativo, é o grau de reprovabilidade da conduta. 3
. Na hipótese, o réu/apelante foi acusado e condenado pela prática de ato de improbidade inserto no art. 11,
caput
e inciso I da Lei nº 8.429/1992, sendo que o
caput
foi alterado, passando a exigir a comprovação do dolo na conduta tipificada, e os incisos I e II foram revogados
.
4. Considerando restar manifestamente inexistente o ato de improbidade por revogação decorrente de lei nova, devendo ser aplicada à presente Ação de Improbidade a “principiologia” típica do Direito Penal e Processo Penal, inserida inclusive no texto constitucional, em especial a disposição contida no já referido inciso XL, do art. 5º da CF, impõe-se a improcedência do pedido de condenação no
caput
e incisos I e II do art. 11 da Lei nº 8.429/1992
. 5. Recurso provido.

(TJPA, 10003995, 10003995, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-13, Publicado em 2022-06-29). (grifo nosso).

Este também é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

DIREITO ADMINISTRATIVO e CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. LEI N.º 14.230/2021. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE.
CONTRATAÇÃO DIRETA SEM PROCESSO DE LICITAÇÃO. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. ELEMENTOS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO
E EFETIVO PREJUÍZO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CULPOSA. OVERRIDING DOS PRECEDENTES DO STJ E TJAC SOBRE A MATÉRIA. 1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal a improbidade administrativa é disciplinada pelo direito administrativo sancionador (STF. RE 976566, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 13.9.2019. Mérito de Repercussão Geral). 2. Assim, a atual tipologia normativa dos atos de improbidade administrativa e de suas sanções, por força do art. 5.º, caput, XL, da Constituição Federal, cumulado com o artigo 1.º, § 4.º, da nova redação da LIA, deve ser observada e aplicada à hipótese vertente, já que mais benéfica ao réu. 3. Pelo contexto fático-probatório dos autos foi imputada ao Apelante a prática do ato de improbidade descrito na parte final do inciso VIII do art. 10 da LIA, sem, contudo, existir prova da ocorrência de dolo especifico decorrente da aquisição de passagens aéreas sem processo licitatório.
4. Não basta a simples ilegalidade ou mera irregularidade da conduta para a configuração do ato de improbidade, e, na consideração de que não restou demonstrado o dolo do apelante, restar prejudicada a tipicidade das condutas imputadas na exordial, conforme preceitos da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/1992. 5. Apelo provido
.

(TJ-AC - AC: 00027856920128010014 Tarauacá, Relator: Des. Luís Camolez, Data de Julgamento: 22/09/2022, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2022). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-GESTORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE NOVO ORIENTE/CE. SUPOSTA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS SEM PRÉVIA LICITAÇÃO OU FORMALIZAÇÃO DE SUA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE. APURAÇÃO PELO EXTINTO TCM/CE. NÃO COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO VOLITIVO (DOLO) NA VIOLAÇÃO DO TIPO PREVISTO NO ART. 10, INCISO VIII, DA LEI Nº 8.429/92. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO, IN CASU, SOB PENA DE INDEVIDA RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA. PRECEDENTES DO TJ/CE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.Cuida-se, na espécie, de apelação cível, adversando sentença em que o magistrado de primeiro grau deu parcial procedência a ação de improbidade administrativa. 2. Ora, com as últimas alterações promovidas na Lei nº 8.429/92, passou a ser exigida a comprovação do elemento volitivo (dolo) dos agentes públicos ou de terceiros que concorram para a prática de qualquer um dos atos de improbidade administrativa descritos nos arts. 9º, 10 e 11. 3. Ocorre que, diversamente do que sustenta o Ministério Púbico, não ficou comprovado, in concreto, que a ex-gestora tenha agido ou se omitido, dolosamente, com o fim de fraudar licitação e/ou de causar danos ao erário, inclusive, quando da aquisição de passagens aéreas.
4. Com efeito, os elementos constantes dos autos não são sólidos o bastante para o enquadramento de sua (s) conduta
(s), in casu, como improbidade administrativa, apesar das contas do Fundo Municipal de Assistência Social de Novo Oriente/CE, referentes ao exercício financeiro de 2009, terem sido desaprovadas pelo extinto TCM/CE. 5. Afinal, não se pode, diante de mero equívoco no desempenho de suas atribuições, punir o agente público com base na LIA, sob pena de indevida responsabilização objetiva, por ato de improbidade administrativa.
6. É que a má gestão não importa, só por si, em ato de improbidade administrativa, devendo ser demonstrado o elemento volitivo do agente público (dolo) na violação dos tipos previstos nos arts. 9º, 10 ou 11, da Lei nº 8.429/92. 7. Assim, não havendo a comprovação de que, ao realizar despesas sem prévia licitação ou formalização de sua dispensa/inexigibilidade, a ex-gestora tenha atuado ou se omitido, dolosamente, no exercício de suas atribuições (elemento volitivo), não poderia o magistrado de primeiro grau ter dado parcial procedência à ação de improbidade administrativa, e a condenado nas severas sanções da LIA.
8. Deve, então, ser integralmente reformada a sentença e, ipso facto, julgada totalmente improcedente a ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. - Precedentes. - Recurso conhecido e provido. - Sentença reformada.

(TJ-CE - AC: 00048433020158060134 Novo Oriente, Relator: MARIA IRACEMA MARTINS DO VALE, Data de Julgamento: 22/05/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 22/05/2023). (grifo nosso).

Portanto, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe, devendo ser julgada improcedente a
Ação de Improbidade Administrativa, não havendo como ser acolhida a preliminar de ilegitimidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação Cível,
para julgar

improcedente a
Ação de Improbidade Administrativa,
nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/12/2024